Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Consta dos autos que a parte autora é servidora pública do Distrito Federal, ocupando o cargo de auxiliar de enfermagem na Secretaria de Saúde do DF, exercendo sua função em condições insalubres, motivo pelo qual recebe adicional de insalubridade. Em razão dos fatos, requereu provimento judicial para determinar ao DF a contagem especial do tempo de serviço, prestado com exposição a agentes nocivos à saúde, nos termos da lei para fins de aposentadoria. Arguiu que o solicitou o laudo pericial LTCAT e PPP administrativamente, cujos documentos estão acostados aos autos, motivo pelo qual a competência para processar e julgar o processo recai sobre o juizado especial da Fazenda Pública.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo como fundamento a necessidade de perícia para comprovar eventual direito à percepção de adicional de insalubridade.

3. Verifica-se, assim, que a sentença tratou de objeto diverso do que foi requerido, estando dissociada dos fatos e fundamentos jurídicos delineados na petição inicial. A delimitação da lide é dada pelo autor quando da propositura da ação, conforme art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Por conseguinte, em razão do princípio da congruência ou adstrição, a sentença deverá estar limitada aos ternos precisos do pedido formulado.

4. Ainda, conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.

5. Nos termos do art. 492 do CPC: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

6. Portanto, a sentença prolatada deve ser declarada nula.

7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença suscitada de ofício e acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.